Tribunal: TJSP
Processo: 2020356-21.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Possibilidade ou não de recebimento dos embargos à execução fiscal independentemente da garantia integral da dívida – A disposição expressa do parágrafo 1o do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais não dá margem à interpretação cuja aplicação busca o requerente – Exige-se a garantia integral do débito para admissão dos embargos do devedor, conforme

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Possibilidade ou não de recebimento dos embargos à execução fiscal independentemente da garantia integral da dívida – A disposição expressa do parágrafo 1o do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais não dá margem à interpretação cuja aplicação busca o requerente – Exige-se a garantia integral do débito para admissão dos embargos do devedor, conforme disposição expressa do parágrafo 1o do art. 16, o qual deve ser interpretado literalmente – O precedente do E. STJ apontado na inicial (REsp 1.229.532/SP) não tem o alcance pretendido, a um porque a tese fixada pela Corte Superior não guarda relação direta com o caso concreto, e a dois pela ausência de caráter vinculante, posto que anterior à vigência do Novo CPC – A segurança do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução, sequer se cogitando de sua admissão antes de garantido o juízo – Ausência de óbice ao acesso jurisdicional – Insurgências fundamentadas em matéria de ordem pública que podem ser aduzidas pela via da exceção de pré-executividade, sem necessidade de garantia prévia – Fixada a tese: O recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80 - Aplicação ao caso concreto: Sentença de rejeição liminar mantida – Recurso desprovido.